Tribunal: STF
Processo: ARE 1508606
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RESCISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. SEGURANÇA DENEGADA. AUSENCIA DE PROVAS DE VIOLAÇÃO DA LEI. PEDIDO DECLARADO IMPROCEDENTE.



    - Da análise das peças probatórias juntadas aos autos não resulta a existência do vício que se aponta (art. 966, V, do CPC), haja vista que o “decisum” questionado analisou a questão apresentada em consonância com o ordenamento jurídico vigente e com os elementos probatórios constantes da ação de origem, decidindo de forma fundamentada e coerente.



    - A ação rescisória é modalidade processual de natureza excepcional. Seus requisitos estão previstos no art. 966 do CPC, não se viabilizando quando ajuizada com pleito de natureza recursal, ou quando a pretensão exposta na inicial esteja conectada a reexame dos fatos sobre os quais está alicerçada a decisão rescindenda.



    - Desta forma, o que postula a autora é um novo julgamento da causa em razão de seu inconformismo com o acórdão proferido anteriormente. No entanto, como se sabe, a rescisória não se presta para corrigir eventual interpretação jurisprudencial.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV e LXXVIII; 37, incisos I, II, III e IV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Data vênia, a impetrante não comprova que houve, com essa decisão (que aqui se transcreveu na íntegra), violação ao artigo 966, V, do CPC, assim concebido:



    “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (…) V - violar manifestamente norma jurídica;”



    Não se demonstrou qual teria sido a violação aos artigos 37, “caput”, incisos I, II e IV, c/c artigo 5º, inciso XXXV, da CF. A impetrante não foi aprovada dentro do número de vagas ofertadas para o cargo de Assistente Técnico de Seguridade Social, cidade de Lavras, concurso regido pelo Edital SEPLAG nº 4/2013 e homologado em 01/04/2014, cuja validade foi estendida até 01/04/2018. O ilustre Relator ressaltou, como se viu, que a impetrante se classificou na sexta colocação para o cargo, sendo ofertadas duas vagas e nomeados os candidatos classificados até a quinta colocação. Três (3) candidatos foram exonerados e, segundo o acórdão, as referidas exonerações não acarretam para a Administração Pública o dever de nomear os candidatos aprovados fora do número de vagas, posto que a vacância posterior faz surgir para o administrador a discricionariedade quanto à realização de nova nomeação. E, nomeados os candidatos classificados em segundo e terceiro lugares, considerou este Tribunal que as duas vagas previstas no edital foram preenchidas pela Administração Pública, não se materializando o direito líquido e certo da requerente à nomeação pretendida.



    A adoção dessa tese, data vênia, não implica desrespeito aos artigos 37, caput, incisos I, II e IV, c/c artigo 5º, inciso XXXV, da CF, pois a teor do RE 837.311/PI, julgado sob o regime da repercussão geral, como regra o candidato aprovado em cadastro de reserva ou fora do número de vagas não é titular de direito público subjetivo à nomeação, não bastando para o atendimento de sua expectativa o simples surgimento de vagas ou a abertura de novo concurso, antes se exigindo ato imotivado e arbitrário da Administração Pública. E neste caso não houve ato imotivado na recusa da nomeação. O que ocorreu foi que, com o pedido de exoneração de dois candidatos, houve vacância posterior do cargo, surgindo para o administrador a discricionariedade quanto a realização de nova nomeação. O administrador optou por não realizar novas nomeações, mas sem a prova de que teria disso resultado a preterição da impetrante.



    [...]



    Como se sabe, a ação rescisória é modalidade processual de natureza excepcional. Seus requisitos estão previstos no art. 966 do CPC, não se viabilizando quando ajuizada com pedido de natureza recursal, ou quando a pretensão exposta na inicial esteja conectada a reexame dos fatos sobre os quais está alicerçada a decisão rescindenda.



    [...]



    Não se demonstrou, de igual modo, qualquer violação de lei. No caso de violação manifesta à norma jurídica, prevista no inciso V do art. 966 do CPC, exige-se a prolação de decisão sem qualquer razoabilidade com o texto normativo, conferindo um sentido aberrante à norma, de modo a afrontar direta e claramente o ordenamento jurídico.



    [...]



    Feitas essas considerações, vê-se, da análise das peças juntadas aos autos, que não resulta a existência do vício apontado (art. 966, V, do CPC), haja vista que o “decisum” questionado analisou a questão apresentada em consonância com o ordenamento jurídico vigente e com os elementos probatórios constantes da ação proposta, decidindo de forma fundamentada e coerente.



    Desta forma, o que postula a autora é um novo julgamento da causa em razão de seu inconformismo com o acórdão proferido anteriormente. No entanto, como se sabe, a ação rescisória não constitui um sucedâneo recursal, assim como não se presta para corrigir eventual interpretação jurisprudencial.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente